Tribunal: TJBA
Processo: 8001108-02.2021.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001108-02.2021.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELADO: MURILO GUEDES DIAS

Advogado(s)
:
ISAAC BRANDAO CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IAÇU. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE – ARTS. 39, § 3º, 80 E SS DA CF/88. INEXISTENTE DISTINÇÃO CONSTITUCIONAL QUANTO ÀS GARANTIAS MÍNIMAS CONCEDIDAS AOS OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO. CABÍVEL O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DE FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 916 DO STF. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS AO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ART. 39, §3º DA CF/88. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4º, INCISO II DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.

8001108-02.2021.8.05.0090
, em que é recorrente o
Município de Iaçu
e recorrido
Murilo Guedes Dias.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça